Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REsp 1340444/RS. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. “Considerando que a obrigação de pagar decorre da impossibilidade de ser atendida a obrigação de fazer, afasta-se o precedente invocado (REsp 1340444/RS) pelo agravante, que trata de pretensões distintas de obrigação de fazer e de pagar, não da conversão da primeira para a segunda.”
4. “Quanto ao interesse da parte em prequestionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.” Precedentes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.